Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700146-28.2023.8.07.0000 Agravante(s) Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi Agravado(s) Sebastião Moraes da Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 139167886 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Sebastião Moraes da Cunha, processo n. 0710110-18.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de saldo em previdência privada do executado, ora agravado, na Funcef, nos seguintes termos: A princípio, INDEFIRO o pedido de penhora de saldo em previdência privada do executado junto ao FUNCEF. Cumpre esclarecer que da documentação juntada aos autos, observa-se que a margem consignável do executado no respectivo fundo já se encontra comprometida com outras penhoras pretéritas (ID 137167250). Ademais, considerando-se o valor das parcelas descontadas e o valor atualizado da dívida exequenda, eventual penhora resultaria em parcelas que se estenderiam por aproximadamente uma década, o que não se justifica, em especial ao se considerar a razoável duração do processo. Quanto ao mais, observa-se que foram deferidas mais de 30 penhoras nesses autos com o intuito de garantir a dívida perseguida, com resumo coligido aos autos ao ID 111149132. Ao juiz, na qualidade de condutor da marcha processual, cabe identificar as medidas desnecessárias e inúteis, sendo exatamente essa a natureza do pedido de constrição intentado, haja vista a existência de penhoras ativas e com retorno de valores destinados a esses autos. Ao exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito exequendo, com o abatimento dos valores cuja transferência foi determinada por ordem desse juízo e atualizações quanto ao andamento processual dos autos em cuja penhora no rosto dos autos restou deferida. O exequente deverá, ainda, impulsionar o feito por meio de petição quando houver valores disponibilizados em quaisquer juízos que viabilizem a transferência de quantias para satisfação da dívida perseguida por meio dos presentes autos. Quanto ao ofício de transferência direcionado à instituição financeira (ID 137336731), aguarde-se o cumprimento da ordem, de forma que caberá ao credor noticiar eventual descumprimento do comando. Intimem-se. Dessa decisão o exequente opôs embargos de declaração (Id 140407835 do processo de referência), os quais foram rejeitados na decisão de Id 144134588 do processo de referência. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 42503212), narra que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente “pleiteia a penhora de 30% (trinta por cento) da previdência privada do Agravado junto à FUNCEF, bem como a habilitação da referida penhora na lista de espera junto a FUNCEF caso exista alguma penhora em andamento de outros credores”. Informa que o agravado teve seu registro na OAB/DF suspenso em razão da apropriação indevida de valores de seus clientes, motivo pelo qual o recorrido “cessou suas atividades advocatícias e não possui renda capaz de suprir as dívidas que o mesmo possui, sejam elas de natureza cíveis, trabalhistas ou fiscais”. Assevera que, “ante aos inúmeros processos os quais o Agravado possui algum crédito a receber e não promove o andamento do feito, obrigando o Agravante a se habilitar como credor sub-rogatário para dar seguimento nas execuções e conseguir receber algum valor”. Sustenta que “tenta há mais de 5 anos o recebimento de seu crédito e possui mais de 30 penhoras no rosto dos autos para tentar saldar a dívida, mas pouco se conseguiu até o momento”. Acrescenta que “o Agravado possui inúmeras dívidas trabalhistas as quais possuem preferência legal sobre os créditos existentes em favor do Agravado, o que dificulta ainda mais a situação do Agravante”. Dessa forma, pleiteia “a inclusão da penhora do Agravante junto a lista de espera da FUNCEF para que o Agravante receba os valores provenientes da previdência privada do Agravado ao finalizar-se a penhora do outro credor”. Defende ser possível a penhora da previdência privada para pagamentos de verba de natureza alimentar (art. 833, § 2o, do CPC), não obstante “o saldo de um fundo de previdência privada deve ser considerado impenhorável (artigo 833, IV do CPC)”. Traz jurisprudência que abona sua tese. Alega o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de o executado “não possuir mais créditos capazes de liquidar seus débitos, bem como a habilitação de outros credores junto a lista de espera para penhora de 30% (trinta por cento) da previdência privada do Agravado junto a FUNCEF, o que comprometerá a satisfação da execução do Agravante”. Requer, ao final, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, para que seja penhorado 30% (trinta por cento) da previdência privada do agravado, bem como a habilitação da penhora do agravante junto a lista de espera da Funcef caso outro credor esteja com a mesma penhora em vigência, conforme dispõe artigo 1019, I, do CPC. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante nos autos da ação monitória n. 0706307-61.2017.8.07.0001 (Id 15905975 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do saldo em previdência privada do executado na Funcef. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, inc. III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. De fato, a execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. Assim diz o artigo: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC (Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa). A constrição judicial, em regra, não é admitida, porquanto se lhe aplica a vedação estabelecida pelo art. 833, inc. IV, do CPC (são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o). Excepcionalmente, há entendimento admitindo a mitigação do rigor da impenhorabilidade para permitir que parcela da verba alimentar seja alcançada para satisfazer o crédito não quitado, sem inviabilizar a sobrevivência do devedor. Compulsando os autos, verifica-se na planilha de cálculo (Id 137167269 do processo de referência) que o valor da dívida em 19/9/2022 era de R$ 110.902,36 (cento e dez mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos). No pedido de penhora pretendido (Id 135192742 do processo de referência), o exequente informou que “outros credores do Executado estão realizando pedidos de penhora 30% (trinta por cento) da previdência privada do Executado para recebimento de seus créditos, o que vem sendo deferidos e devidamente efetivados”. Observa-se que a margem consignável do agravado no fundo de previdência se encontra comprometida com várias penhoras pretéritas, entre as quais, a determinada nos autos da ação trabalhista n. 0001420-13.2017.5.10.0011 em trâmite na 11a Vara do Trabalho de Brasília, conforme documentação apresentada pelo próprio agravante (Id 137167248 do processo de referência, Id 137167249 do processo de referência e Id 137167250 do processo de referência). Na decisão agravada (Id 139167886 do processo de referência), destacou o magistrado que “considerando-se o valor das parcelas descontadas e o valor atualizado da dívida exequenda, eventual penhora resultaria em parcelas que se estenderiam por aproximadamente uma década, o que não se justifica, em especial ao se considerar a razoável duração do processo”. Salientou que “foram deferidas mais de 30 penhoras nesses autos com o intuito de garantir a dívida perseguida, com resumo coligido aos autos ao ID 111149132”. Frisa-se que o recorrente apresentou nas razões dos embargos de declaração (Id 140407835 do processo de referência) a lista de credores do executado nos autos n. 0041583-65.2011.8.07.0015, em que o ora agravado possui crédito a receber. Ademais, o embargante, ora agravante, ainda afirmou que “estão presentes 18 (dezoito) credores, os quais 6 (seis) deles são referentes a verbas trabalhistas com natureza alimentar, possuindo preferência sobre os demais, bem como sobre este crédito”. Com efeito, escorreito o entendimento do juízo a quo ao considerar desnecessária, por ora, a realização da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da previdência privada do executado, bem como a habilitação do crédito do exequente na lista de credores, na tentativa de resguardar a preferência do direito do recorrente sobre as penhoras que possam vir posteriormente, tendo em vista a razoável duração do processo. Anoto, oportunamente, não haver notícia de que o agravante tenha possibilidade de receber o valor pretendido em relação à dívida perseguida por meio dos autos de origem. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito vindicado, ante o entendimento jurisprudencial no sentido de, excepcionalmente, ser possível a penhora da previdência privada para pagamentos de verba de natureza alimentar (art. 833, § 2o do CPC), o que não se observa no presente caso. De fato, com esteio nos elementos de prova até aqui apresentados, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, manter a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. Em relação ao segundo requisito - o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - imbricado está à probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como do perigo na demora, visto que não demonstrada esta situação concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora